Tribunal: TJSP
Processo: 2283300-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Defesa alega que se trata de paciente com residência fixa, ocupação lícita e arrimo de família. Argumenta, ainda, não ser aconselhável a prisão em face da atual pandemia da COVID-19.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Defesa alega que se trata de paciente com residência fixa, ocupação lícita e arrimo de família. Argumenta, ainda, não ser aconselhável a prisão em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Negativa de autoria é questão que extrapola os estreitos limites de cognição do writ, não sendo passível de análise nesta sede, sob pena de invadir o próprio mérito da ação penal. Crime concretamente grave e que denota envolvimento mais profundo com a criminalidade, incluído, aliás, no rol dos hediondos. Paciente reincidente. Necessidade de resguardo da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283300-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente
GUILHERME WILLIAN DIAS DA SILVA OLIVEIRA e Impetrante SANDRA
MARA FREITAS PONCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
2
HABEAS CORPUS No: 2283300-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Sandra Mara Freitas Ponciano
Paciente: GUILHERME WILLIAM DIAS DA SILVA OLIVEIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Bauru
Voto no: 13.247
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração
suprimida. Pleito de concessão de liberdade provisória, por
entender desnecessário o cárcere cautelar. Defesa alega que
se trata de paciente com residência fixa, ocupação lícita e
arrimo de família. Argumenta, ainda, não ser aconselhável a
prisão em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão.
Negativa de autoria é questão que extrapola os estreitos
limites de cognição do writ, não sendo passível de análise
nesta sede, sob pena de invadir o próprio mérito da ação
penal.
Crime
concretamente
grave
e
que
denota
envolvimento mais profundo com a criminalidade, incluído,
aliás,
no rol dos hediondos. Paciente reincidente.
Necessidade
de
resguardo
da
ordem
pública,
da
conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei
penal. A simples presença de atributos pessoais favoráveis
não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Não
comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco
da doença, tampouco da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em
caso de necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no
interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não
pode ser colocada em risco mediante a soltura
indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não
configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Dr.a Sandra Mara Freitas Ponciano, em favor
de GUILHERME WILIAN DIAS DA SILVA OLIVEIRA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca de Bauru, no bojo do processo-crime no
1500896-35.2020.8.26.0594 (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
3
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
em 11/09/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 12 e 16
da Lei no 10.826/03, sendo a prisão flagrancial convertida em preventiva no
dia seguinte (fls. 86/89). Após novo pedido de liberdade provisória formulado
pela combativa Defesa, a prisão preventiva foi mantida por decisão datada de
26/11/2020 (fls. 155/161).
Sustenta a defesa, em apertada síntese, não estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, haja vista que o
paciente nega veementemente os fatos, bem como é pai de 06 (seis) filhos
que dependem exclusivamente dele. Além disso, ressalta que o exame
residuográfico teve resultado negativo, não sendo detectados resíduos de
disparo de arma de fogo nas mãos do paciente, de sorte que o paciente não
mentiu em seus depoimentos, sendo sua prisão resultante do fato de que os
policiais tinham intenção de prejudicá-lo. Alega, outrossim, que a prisão não
se mostra recomendável em face da pandemia da COVID-19. Argumentou,
finalmente, por contato telefônico com este Gabinete, que se trata de
paciente com endereço fixo e emprego lícito, o que reforça a
desnecessidade da prisão preventiva.
Requer, liminarmente, a concessão da liberdade
provisória, mediante termo de comparecimento a todos os demais atos do
processo. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 163/166).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 170/173).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
4
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 118/121
autos de
origem), no dia 11/09/2020, às 16h00, na Rua Tomás Bosco, no 3-86, cidade
e Comarca de Bauru, GUILHERME WILLIAM DIAS DA SILVA OLIVEIRA e
João Feitoza foram surpreendidos tendo em depósito duas armas de fogo e
munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Naquela
tarde,
policiais
militares
receberam
informação, via COPOM, de eventual “Tribunal do Crime” em andamento, no
endereço citado, com relato de disparos de arma de fogo. Em diligência no
local, os policiais ouviram estampidos de disparos de arma de fogo. Na
sequência, avistaram o paciente e o corréu correndo pela via pública
empunhando um revólver e uma pistola. Logo em seguida, eles refugiaram-
se em uma residência, ocasião em que foram acompanhados e abordados.
Em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado. No entanto, no imóvel,
os policiais encontraram as armas sob uma geladeira. Tratava-se de uma
pistola Taurus, calibre 380. ACP, com a numeração suprimida, dois
carregadores, um municiado com 10 (dez) cartuchos íntegros e outro com
09 (nove) cartuchos íntegros, e um revólver Rossi, calibre 38 Special,
também com numeração suprimida, municiado com 05 (cinco) cartuchos
íntegros do mesmo calibre.
Sobre uma estante, na sala, foi encontrada uma
colmeia com mais 10 (dez) cartuchos íntegros calibre 38 ACP.
Informalmente, GUILHERME confessou para os policiais que ele e o outro
denunciado foram cobrar uma pessoa, cuja identificação não forneceram,
sobre fatos ocorridos no bairro, pois eram os incumbidos de “colocar ordem”
no referido local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
5
Assim, o paciente e seu comparsa foram denunciados
como incursos no artigo c/c artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
ausência de fundamentação idônea na decisão guerreada, tampouco
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
De início, cumpre esclarecer que as alegações
concernentes a eventual negativa de autoria não são passíveis de serem
perscrutadas com a pormenorização necessária à sua confirmação na
estreita sede da ação mandamental do habeas corpus, remédio
constitucional de rito célere e que só admite a análise de provas pré-
constituídas, de sorte que o exame aprofundado de tal questão, nesta
seara, acabaria por invadir o próprio mérito da ação penal ajuizada em
desfavor do paciente.
Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado e
pacificado nos Tribunais Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
SUPREMA
CORTE
QUE
ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPOSTOS
NA
INICIAL
QUE
NÃO
INFIRMAM
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA
DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM
SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS
COSTUMES:
PALAVRA
DA
VÍTIMA
POSSUI
ESPECIAL
RELEVO.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
6
V A via estreita do habeas corpus não
comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova (...)”
(grifo nosso)
(HC
170503
AgR,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
24/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-169
DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019)
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TESE
DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR,
QUE
SE
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO
DA
IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE
COGNIÇÃO
PROFUNDA
SOBRE
A
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E
TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES
PARA
REVOGAR
A
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A respeito da tese defensiva de que a
insubsistência
da
prisão
cautelar
se
confunde com o mérito da imputação
penal, observa-se que as alegações
defensivas requerem profunda cognição
sobre a autoria delitiva. Registre-se que é
incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus ou no próprio remédio
heróico,
a
análise
de
questões
relacionadas à negativa de autoria, por
demandarem o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. (...)” (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
7
nosso)
(HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Assim, as alegações isoladas do paciente no sentido
de que seria inocente não podem ser objeto de apreciação nesta sede, não
sendo, em hipótese alguma, suficientes para, por ora, elidir os indícios de
autoria
colhidos
até
o
momento
nos autos, e, assim, inquinar
irremediavelmente a decisão guerreada, a ponto de impor seu afastamento.
No mais, o crime supostamente cometido pelo paciente
é dotado de gravidade concreta, uma vez que a guarda em depósito de
arma de fogo de uso restrito por vias ilegais, com a consequente supressão
de sua numeração, a princípio, denota envolvimento mais profundo com o
mundo da criminalidade, sendo dificilmente crível que o indivíduo que de
qualquer forma possua ou detenha armamento de origem espúria não
pretenda utilizá-lo em eventuais empreitadas criminosas.
Tanto é assim que, em virtude de recente alteração
legislativa trazida pela Lei no 13.497/2017, o crime ora imputado ao
paciente, qual seja o do artigo 16 da Lei no 10.826/03, foi incluído no rol
dos hediondos, refletindo, assim, o maior grau de reprovabilidade conferido
a tal delito pelo legislador, com base, evidentemente, na repulsa social
subjacente a tal conduta infracional.
Ademais, compulsando a Folha de Antecedentes de
GUILHERME (fls. 46/62), verifica-se que se trata de paciente reincidente,
egresso recentemente do sistema prisional, o que permite supor, como já
dito, envolvimento mais aprofundado com o crime.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
8
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a representar riscos.
Destarte, a custódia preventiva para garantia da ordem
pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal mostra-se perfeitamente razoável no presente caso.
Ao se defrontar com as particularidades do caso concreto que tem diante de
si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se de expressões de
cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a minudência de
fundamentação própria de uma sentença condenatória, não pecando,
assim, a decisão do ilustre Juízo a quo por ausência de fundamentação
idônea.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente conte com residência fixa e
ocupação lícita, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o
decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a
manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse
contexto, eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, como
primário,
possuir
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são
impeditivas da sua prisão cautelar, caso
estejam presentes outros requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
9
ordem objetiva ou subjetiva que autorizem
a decretação do cárcere, como na espécie.
Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Por fim, evidentemente, não se olvida o cenário
excepcional vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19.
Entretanto, em momento algum a defesa do paciente fez prova de que este
seja pertencente ao chamado grupo de risco da doença ou de que seja
portador de qualquer comorbidade capaz de potencializar seus efeitos.
Tampouco comprovou a incapacidade do estabelecimento prisional em que
se encontra recolhido de eventualmente fornecer o tratamento médico
adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283300-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13.247
10
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.
Ainda, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Assim, presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR